Tribunal: CARF
Processo: 14033.000813/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000813/2009-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.911 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo decorrente da apresentação de Declarações
de Compensação eletrônicas (DCOMP) relativas a crédito reconhecido judicialmente de
FINSOCIAL nos autos do Mandado de Segurança no 2001.39.00.00907-0 impetrado pelo
contribuinte Fermasa Ltda. 1, incorporado pela ora recorrente.
Em apertada síntese, o crédito decorre da inconstitucionalidade das majorações de
alíquota do FINSOCIAL reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário

1 O crédito já havia sido solicitado adminstrativamente, como "pagamento indevido ou a maior", negado por meio
do Processo no 10280.004310/97-27.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000813/2009-73
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.911 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000813/2009-73

no 150.764-1-PE, que acabou por gerar crédito de pagamento a maior do tributo, já que durante
todo o período, estaria vigente a alíquota de 0,5%2.
Nos termos do Despacho Decisório de fl. 196, apesar do crédito ter sido
regularmente habilitado nos autos do Processo Administrativo no 10280.004003/2006-71, foi
declarado inexistente em virtude da não apresentação dos documentos comprobatórios que
permitissem a apuração do montante declarado, como verificado anteriormente por meio do
Parecer EQJUD/SECAT/DRF/BEL no 285/2007 nos autos do Processo de Habilitação.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília – DF, que, por unanimidade, entendeu
pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
Compensação – Impossibilidade – Necessidade da Liquidez e Certeza do Crédito
do Sujeito Passivo – Crédito Inexistente
Não comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, para absorver o débito tributário, a compensação declarada não pode ser
homologada, dado que esta pressupõe existência de créditos para o encontro de contas
débitos “versus” créditos
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito com a decisão de primeiro grau, recorreu ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), destacando que o crédito restou demonstrado em Perícia Contábil e
que o Pedido de Habilitação foi deferido, não tendo sido o seu crédito contestado judicial ou
administrativamente.
Destaca que, apesar de não ter sido juntada aos autos documentação contábil
solicitada, foram apresentados os DARF de pagamentos, bem como a perícia realizada,
suficientes para verificação do crédito declarado, não podendo o Fisco exigir livros contábeis
relativos a períodos atingidos pela decadência.
Posteriormente, em documento denominado “Razões Aditivas” (fls. 302 e
seguintes), alegando a existência de fato superveniente, aduz que nos autos do Processo Judicial
no 2001.39.00.009207-0, em sede de Agravo de Instrumento (Processo no 0032030-
40.2001.4.1.0000), foi dado provimento determinando à autoridade fiscal a análise “com base
nos DARF apresentados, sem a exigência de comprovação do fato gerador de crédito tributário
alcançado pela decadência”.
Destaca ainda que o objeto da ação social é diverso, voltado à não exigência de
FINSOCIAL em alíquota superior à 0,5%, não sendo possível a aplicação da Súmula Carf no 1.

2 Inconstitucionalidade das majorações realizadas no art. 7o da Lei no 7.787/89, art. 1o da Lei no 7.894/89 e art. 1o da
Lei no 8.147/90.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.911 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000813/2009-73

Em 24 de abril de 2014, por meio da Resolução no 3402-000.662, o processo foi
baixado em diligência para solicitação dos documentos contábeis bem como para elaboração de
Relatório Conclusivo acerca da existência do crédito.
Em retorno, foi constatado novamente que o contribuinte não apresentou os
documentos contábeis, sendo elaborada Informação Fiscal destacando a impossibilidade de
elaboração de Relatório sem a apresentação dos documentos exigidos.
Novamente pautado em 29 de janeiro de 2016, por meio da Resolução no 3402-
000.752, decidiu-se pelo sobrestamento do processo na Unidade de Origem para aguardar o
trânsito em julgado relativo ao Processo no 0032030-40.2001.4.1.0000:
“17. No caso decidendo o pedido mediato originalmente formulado pelo contribuinte,
ora Recorrente, é de compensação do seu crédito tributário, enquanto que, na instância
judicial o pedido é para que o montante do crédito a compensar seja apurado com base
em guias DARFs e não com respaldo em livros contábeis, cuja obrigação de mantença
teria decaído. Em outros termos, na instância administrativa se discute a validade da
compensação perpetrada, com especial ênfase ao montante compensado (mérito),
enquanto que, na instância judicial, o debate gravita em torno do método para apuração
do crédito a compensar (procedimento).
18. Percebe-se, pois, que o julgamento do pedido formulado na instância judicial não
prejudica o conhecimento do pedido administrativo, mas, ao contrário, servirá como
baliza metodológica para a atividade administrativa3. Aqui não há prejudicialidade, com
é ínsito nas hipóteses de concomitância de instâncias (administrativa e judicial), mas
sim relação de dependência. A análise do pedido administrativo de compensação
depende, pois, do teor da decisão a ser proferida na instância judicial (autos n. 0032030-
40.2001.4.1.0000).
[...]
22. Ex positis, voto para que o presente processo seja devolvido para a repartição fiscal
de origem, devendo ficar sobrestado até ulterior trânsito em julgado da decisão
proferida anos autos n. 0032030-40.2001.4.1.0000.”
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.575.024-PA, negou
provimento ao recurso, destacando a necessidade de apuração do crédito com base nos DARF
apresentados ou de “outros meios” disponíveis.
Tendo sido informado o trânsito em julgado da ação judicial pela Delegacia da
Receita Federal em Brasília, retornaram os autos ao CARF para julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
A admissibilidade do recurso já resta analisada por este Colegiado. Sendo ele
tempestivo, tomo conhecimento.
Como se nota do Relatório, o litígio refere-se a Declarações de Compensação
relativas a crédito objeto de decisão judicial transitada em julgado, referente a crédito de
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.911 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000813/2009-73

pagamento a maior decorrente da inconstitucionalidade das majorações de alíquota de
FINSOCIAL, realizadas por meio das Leis no 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90.
O Crédito foi regularmente habilitado no Processo Administrativo no
10280.004003/2006-71, tendo sido emitido Despacho Decisório deferindo o pedido de
habilitação do crédito judicial.
Após o deferimento da habilitação, nos autos do mesmo processo, buscando
quantificar os valores habilitados, a Receita Federal intimou o contribuinte (Intimação Secat no
370/2006) para a apresentação de documentação contábil e, não sendo apresentada, emitiu o
Parecer no 285/2007 (fl. 160), concluindo pela improcedência do crédito declarado. Ademais, nos
termos do Parecer, “apenas para comprovar a improcedência do valor pleiteado pelo
contribuinte”, foi realizado o cálculo com base nos documentos juntados aos autos, sem o
suporte dos livros contábeis, resultando em um valor original de crédito de R$ 23.727,913.
Com base no Parecer no 285/2007, foi emitido Despacho Decisório nos autos do
Processo Administrativo no 10280.720286/2007-82 (Compensação da sucedida) e deste Processo
Administrativo (Despacho Decisório sem número – fl. 196), não homologando as compensações
vinculadas ao Processo de Habilitação no 10280.004003/2006-71, dada a não apresentação dos
documentos contábeis.
“14. Proponho que sejam NÃO HOMOLOGADAS as DCOMP relacionadas no
parágrado 2o deste despacho, conforme detalhamento constante da Tabela 02 abaixo:

Ocorre que, como já exaustivamente exposto em Relatório, após julgamento pelo
STJ do REsp no 1.575.024-PA, decidiu o Superior Tribunal pela necessidade de apreciação do
crédito de acordo com os DARF e outros meios disponíveis, nos termos do abaixo transcrito:
“Por fim, a título de obiter dictum, cumpre anotar que o acórdão recorrido autoriza
a utilização dos DARF ou "de outros meios" (a exemplo das cópias da DIPJ) como
forma de dar andamento ao procedimento administrativo, superando os
documentos exigidos na fase correlata, mas não impõe o sucesso da pretensão
administrativa do contribuinte, à qual ainda está restrita à competência exclusiva
do Fisco, que, caso entenda pela impossibilidade total ou parcial do seu

3 Os cálculos foram realizados no Processo de Habilitação, com cópia somente do Parecer juntado aos autos, sem ter
sido juntados os cálculos realizados.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.911 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000813/2009-73

acolhimento, deve fazê-lo de forma motivada, oportunizando o devido
contraditório pelo contribuinte.
Ante o exposto, CONHEÇO, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-
LHE PROVIMENTO (art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ).”
Ora, superada pela decisão judicial o motivo que impedia a quantificação do
direito creditório (a não apresentação dos documentos contábeis), resta ao Fisco, com base nos
documentos disponíveis (em especial os DARF e Cópias das DIPJ), realizar o cálculo do
montante dos pagamentos indevidos, devendo utilizar, durante a elaboração, os índices de
correção expressamente indicados na decisão judicial do MS no 2001.39.00.009207-0 (fl. 239):
“(b.1) reconhecer à impetrante o direito de compensar eventuais créditos de
FINSOCIAL com outros tributos administrados pela Receita Federal, sujeita, entretanto,
à ulterior verificação pela autoridade fiscal;
(b.2) assegurar-lhe o direito aos expurgos de 42.72% em janeiro de 1989, 10,14% em
fevereiro de 1989, 84,32% em março de 1990, 44,80% em abril de 1990, 7,87% em
maio de 1990 e 21,87% em fevereiro de 1991;
(b.3) com relação à correção monetária, devem ser aplicados inicialmente a
OTN/ORTN/BTN até sua extinção, pela Lei no 8,177/91; INPC de março até 31.12.91, a
UFIR de 1o.01.92 a 31.12.95; a SELIC, a partir de 1o.01.96;
(b.4) juros moratórios e remuneratórios e remuneratórios devidos de acordo com o
sistema SELIC, nos termos do art. 39, §4o da Lei no 9.250/95, ressalvando que não
incide a limitação de 30% ante o direito adquirido da impetrante;
É por este motivo que, dada a ausência dos cálculos (de ambas as partes) neste
Processo Administrativo, entendo que devem os autos retornar à Unidade de Origem para que a
autoridade fiscal possa, utilizando-se dos documentos disponíveis, nos termos das decisões
judiciais, elaborar Planilha de Cálculo do crédito.
Vale destacar que, no presente caso, o Despacho Decisório, ao fundamentar sua
decisão nos termos do Parecer no 285/2007, admite a conclusão subsidiária do direito ao crédito
em valor menor do que o solicitado, utilizando os documentos juntados aos autos. Entretanto,
tendo em vista a ausência dos cálculos neste processo administrativo, deverão os autos retornar à
Unidade de Origem para:
a) Juntar aos autos os Cálculos relativos ao Parecer no 285/2007 (Processo
Administrativo de Habilitação no 10280.004003/2006-71);
b) Elaborar novo cálculo de acordo com o disposto na decisão judicial emitida
nos autos do MS no 2001.39.00.009207-0, com a aplicação exata dos índices
de correção e expurgos previstos;
c) Elaborar Relatório Conclusivo demonstrando o direito creditório reconhecido
com base nos DARF e demais documentos disponíveis, nos termos da Decisão
do STJ no REsp no 1.575.024-PA;
d) Facultar à recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestação relativa aos
cálculos elaborados pelo Fisco;
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.911 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000813/2009-73

e) Após o prazo, retornar os autos ao CARF para julgamento;

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital